Tribunal: TJES
Processo: 0020524-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020524-54.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE CARLOS ALVES FREITAS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento aos apelos, sob a alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão de restituição das contribuições previdenciárias, à impossibilidade de devolução dos valores e à ausência de responsabilidade da autarquia pelo pagamento do abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a prescrição da pretensão de ressarcimento das contribuições previdenciárias; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de impossibilidade de devolução das contribuições recolhidas; (iii) determinar se subsiste omissão quanto à responsabilidade da autarquia pelo pagamento do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prescrição, fixando o termo inicial do prazo quinquenal com base no princípio da
actio nata
e afastando a ocorrência de prescrição, porquanto a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal.

5. A decisão colegiada analisou de forma clara a possibilidade de ressarcimento das contribuições previdenciárias, reconhecendo a existência de recolhimento sem a correspondente contraprestação previdenciária, o que autoriza a restituição.

6. A responsabilidade da autarquia pelo pagamento do abono de permanência foi expressamente examinada, reconhecendo-se sua legitimidade diante da natureza indenizatória do pedido e da vinculação do servidor ao regime previdenciário administrado pelo IPAJM.

7. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses relativas à prescrição, ao ressarcimento de contribuições previdenciárias e à responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação das provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009895-22.2012.8.08.0048

EMBARGANTE: ELISABETH TEIXEIR GIRELLI

EMBARGADO: LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 10547832) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos interpostos.

Em suas razões, id. 12805028, aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não teria analisado a prescrição da pretensão de restituição das contribuições previdenciárias, a tese de impossibilidade de devolução e a ausência de responsabilidade da autarquia quanto ao pagamento do abono permanência.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício.

Do acórdão, colhe-se:

“Após esse amplo detalhamento do trâmite administrativo preterio, entendo que o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida a publicação da comunicação quanto ao indeferimento do pedido de revisão feito pelo servidor no Processo Administrativo tombado sob o n.º 02134330.

Vale mencionar, nesta oportunidade lhe foi informado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER que o abono de permanência somente lhe foi concedido a partir de 05/12/2014, sendo-lhe descontado os 1443 (um mil, quatrocentos e quarenta e três) dias “por falta de recolhimento da contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Vila Velha”. o direito ao abono permanência em decorrência da ausência de recolhimento, sendo prolatada em 15 de maio de 2017 (ID .º 5432852 - fl. 412).

Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo do pedido revisional de aposentadoria pelo òrgão SEGER, quando o Recorrido teve efetiva ciência inequívoca da irregularidade em questão, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional.

(...)

In casu, considerando que o resultado definitivo quanto ao não cômputo do período de cessão do Estado para o Município para fins previdenciários somente foi proferida pela SEGER em 15 de maio de 2017 (ID .º 5432852 - fl. 412), inexiste prescrição, uma vez que a demanda a presente demanda foi ajuizada ainda no mesmo ano.

A título exemplificativo, ainda que se considere como marco inicial a ciência de que as contribuições previdenciárias não recolhidas não poderiam ser computadas para concessão do benefício pleiteado (ID n.º 5432852 - fls. 333 e 356), ocorrida em 2016, não haveria de falar em materialização de prescrição.

Portanto, proposta a ação sem que se tenha findado o quinquênio estabelecido no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/02, possuindo como marco inicial a data de 15 de maio de 2017, resta afastada a tese de prescrição de ressarcimento dos valores recolhidos frente a remuneração do servidor.”

De igual modo, acerca do ressarcimento das contribuições:

“Em atenção ao contexto probatório permeado nos autos à luz do texto legal destacado, infere-se que, in casu, existe contribuição por parte do segurado sem o correspondente benefício devido consequentemente, tem-se como preciso o ressarcimento.”

E, por fim, quanto ao pagamento do abono permanência:

“Quanto ao pagamento do abono de permanência em que restou o IPAJM condenado, em que pese, esse benefício seja de responsabilidade do órgão/entidade que o servidor seja filiado, entendo como adequada à atribuição de responsabilidade à autarquia.

Conforme demonstrado em exordial, pleiteia-se o pagamento indenizatório do abono de permanência que o Recorrido deixou de usufruir em razão do não cômputo adequado por parte dos Apelantes, logo, não pretende-se atribuir à autarquia atribuição do Estado do Espírito Santo, ente que o Recorrido era vinculado."

Na hipótese, portanto, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria devolvida no apelo, fundamentando a manutenção da sentença com base na análise soberana dos fatos e das provas que instruem o processo.

A insurgência do embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão sob o pretexto de omissão ou contradição.

A via dos aclaratórios não se presta à revisão do convencimento judicial motivado. Pretender que este Tribunal reanalise a prova documental ou testemunhal para chegar a resultado diverso do que foi proclamado extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. No sistema do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais ou argumentos levantados pelas partes, desde que fundamente satisfatoriamente as razões que o levaram a decidir.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Assim, inexistindo omissão, porquanto o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à formação da convicção desta Câmara, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)